Tribunal: TCU
Processo: 009.538/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1019/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso XVI; 43, inciso I; e 53 da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 15, inciso I, alínea "p"; 143, inciso III; 234, 235 e 250, inciso II, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente denúncia, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, bem como determinar o seu arquivamento, sem prejuízo de se efetivar as determinações propostas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, devendo-se dar ciência aos interessados. 1. Processo TC- Processo 009.538/2019-4 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Universidade Federal da Bahia. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. acatar as razões de justificativa apresentadas pelos Srs. Artur Bruno da Silva Câncio (CPF XXX.583.983-XX), Geraldo Edmundo Barbosa Neto (CPF XXX.910.115-XX), Marco Antônio Souza Costa (CPF XXX.168.325-XX), Sérgio da Silva Carlos (CPF XXX.961.707-XX) e João Bosco Freire de Amorim (CPF XXX.174.065-XX); 1.8.2. excluir o Sr. João Bosco Freire de Amorim (CPF XXX.174.065-XX) do rol de responsáveis do presente processo; 1.8.3. dar ciência à Universidade Federal da Bahia, com fundamento no art. 7o da Resolução - TCU 265/2014, sobre a seguinte falha identificada no Pregão Eletrônico 1/2019, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.8.3.1. ausência de justificativas para a vedação ao somatório ou combinação de atestados para as exigências contidas na alínea "f" do item 5 do adendo 1 do Termo de Referência do edital, para fins de comprovação da capacidade técnico-operacional da licitante, em afronta à jurisprudência deste Tribunal ( Acórdão 1865/2012-TCU-Plenário , Relator Marcos Bemquerer e Acórdão 7105/2014-TCU-Segunda Câmara , Relator Marcos Bemquerer), uma vez que, em regra, é indevida a proibição de somatório de atestados, para efeito de comprovação de qualificação técnico-operacional, quando a aptidão da licitante puder ser satisfatoriamente demonstrada por mais de um atestado, e que, havendo restrição ao somatório de atestados, ela deve estar justificada técnica e detalhadamente no respectivo processo administrativo; 1.8.3.1. falta de clareza, no edital, em relação às regras da vedação ao somatório ou combinação de atestados para as exigências contidas na alínea "f" do item 5 do adendo 1 do Termo de Referência do edital, para fins de comprovação da capacidade técnico-operacional da licitante, uma vez que sequer constava do edital a classificação dos requisitos em essenciais e não essenciais, em afronta aos princípios da publicidade, da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo (art. 3o da Lei 8.666/1993); 1.8.4. informar ao denunciante, aos responsáveis elencados nos itens 1.8.1 e 1.8.2 acima e à Universidade Federal da Bahia que o conteúdo da presente deliberação poderá ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.